Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704958-48.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DELMARICE RODRIGUES OLIVEIRA, MARCUS MENDES OLIVEIRA RECORRIDO: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, JR MULTIMARCAS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CDC. TRANSFERÊNCIA. ACIDENTE. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. PRAZO DE 30 DIAS. CTB. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. O acidente que causou a perda total de automóvel objeto de compra e venda, ainda no curso do prazo de 30 dias previsto no art. 123, § 1o, do CTB para realizar a transferência de propriedade do veículo, afasta o inadimplemento da obrigação assumida contratualmente pela vendedora de transferir o veículo ao comprador. 3. A inexistência de inadimplemento contratual afasta a reparação por danos morais. 4. Não se tratando de hipótese legal de responsabilidade solidária prevista no CDC, impossível imputar à pessoa jurídica, que não participou da venda ao consumidor, responsabilidade sobre o cumprimento de obrigação não assumida contratualmente pela vendedora. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. 6. Recurso do segundo réu conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, da Lei 8.078/1990; 123, § 1o, do CTB; e 1.267 do Código Civil, sustentando o cabimento das indenizações pleiteadas, pois as recorridas deixaram de promover a transferência do veículo no prazo legal, obstando, assim, o recebimento do capital do seguro veicular a que tinha direito. Aduz que restou violado o direito de informação ao consumidor. Afirma que a transferência da propriedade se deu com a tradição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, incisos III e VIII, da Lei 8.078/1990; 123, § 1o, do CTB; e 1.267 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010